Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0721529-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD em favor de PATRICK FERREIRA DA SILVA (paciente), em face da decisão (id. 129151176) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, no Processo n° 0710936-84.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (id. 36837060), a impetrante afirma ser excessiva a fixação de prisão preventiva, sendo suficiente a fixação de medida cautelar menos gravosa. Aduz, ainda, que a medida de encarceramento é medida de exceção e que o paciente não representa risco para a ordem pública, uma vez que é primário, portador de bons antecedentes, exerce emprego lícito e possui filho menor, seu dependente econômico. Argumenta que o paciente foi levado a erro pela própria vítima que, com o intuito de reatar o relacionamento, assegurou que havia retirado as medidas protetivas de urgência. Alega, ainda, que a vítima por diversas vezes entrou em contato com o paciente, bem como afirma que ele sofreu lesões corporais perpetradas pela vítima. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, se necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida (id. 36876696). No id. 36973780, a impetrante ratifica o pedido liminar, informando fatos novos que justificariam a revogação da prisão preventiva. Informa que o Juízo a quo determinou o arquivamento parcial do feito, no que se refere ao descumprimento das medidas protetivas, com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (id. 36973781). Nesse sentido, alega que o motivo que justificava a manutenção da prisão preventiva do paciente não mais subsiste, o que torna a prisão ilegal, diante da ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III do Código de Processo Penal. É o relatório. Importa destacar que a prisão preventiva teve por fundamento não só a execução das medidas protetivas de urgência, mas também indícios concretos que demonstram a materialidade e autoria do crime, bem como na necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter agredido a vítima, de forma violenta, com chutes, socos, empurrão e tapas, em diversas regiões do corpo, como pernas, costas, braço, pescoço e rosto, comprovadas nas fotografias (id. 36837084, pág. 16/26), causando-lhe hematomas e diversas lesões contundentes (id. 36837084, pág. 550/552). Além disso, a vítima relatou que sofreu ameaças de morte, tendo o paciente afirmado que “iria encher a cara dela de bala”, caso fosse à Delegacia de Polícia. Outrossim, destaca-se o histórico de violência doméstica vivenciado entre as partes, tendo a vítima relatado à autoridade policial que, em data pretérita aos fatos aqui analisados, o paciente a ofendeu e agrediu fisicamente com socos e empurrões (id. 36837084, pág. 1). Após esses fatos, a vítima resolveu reatar o relacionamento, por achar que o paciente mudaria seu comportamento, porém devido a novos desentendimentos e agressões, resolveu terminar definitivamente, tendo o paciente voltado a agredi-la causando-lhes as lesões descritas no Laudo Técnico (id. 36837084, pág. 550/552). Portanto, nesse momento, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso demonstram que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que o paciente voltou a praticar atos de violência contra a vítima, demonstrando que não há outra forma de frear o seu ímpeto em relação à ofendida. Desse modo, mostra-se relevante o perigo concreto gerado pela concessão da liberdade provisória ao paciente, principalmente pelo risco de reiteração de novos delitos e a fim de se evitar a concretização de um mal ainda mais grave, o que justifica, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de julho de 2022 20:05:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator